Tribunal: STF
Processo: ARE 1446986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA EX NUNC. DIREITO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL. PERÍODO ANTERIOR A EFICÁCIA DA DECISÃO. PROVIMENTO AO APELO.



    1. Cinge-se a controvérsia quanto à incorporação na remuneração da apelante da gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquênio), com base no artigo 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    2. O juízo a quo julgou improcedente o pedido, declarando em sede de controle de constitucionalidade difuso, a inconstitucionalidade do referido artigo. Contudo, verifico que a Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 387736-3 julgado em 07/04/2016, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI, do § 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violarem o art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência julgou procedente com efeitos ex nunc, o pedido formulado.



    3. Assim, tendo em vista a modulação dos efeitos, percebe-se que muito embora o artigo combatido tenha sido declarado inconstitucional, tal vício, não teria o condão de suprimir o direito da apelante, uma vez que, conforme consignado no julgamento da ADIN 387736-3 a eficácia da nulidade só produzirá efeito a partir do trânsito em julgado do seu julgamento.



    4. Na hipótese, restou comprovado nos autos que a autora ingressou na Prefeitura de Afogados da Ingazeira em 22/01/2001, quando já estava em vigência o Lei Orgânica Municipal (04/04/1990), fazendo jus a implementação de 03 (três) adicionais por tempo de serviço nos seus vencimentos no percentual de 5% por quinquênio de efetivo serviço prestado conforme a Lei Orgânica Municipal, com pagamento retroativo das prestações vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do presente feito (22/11 /2016).



    5. Honorários sucumbenciais fixados no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)



    6. Recurso Provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente